Tribunal: TJBA
Processo: 8135661-59.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135661-59.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ISABEL DE ASSIZ OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCELO VICTOR ANDRADE MELO

APELADA: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

PREAMBULAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. AFASTAMENT
O.

EMPRÉSTIMO REALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A ORIGEM E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. PROVAS HÁBEIS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA TESE DE EXCESSO DO VALOR COBRADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETO E DA APRESENTAÇÃO DA PLANILHA DE DÉBITO, CONFORME DETERMINA O §3º, DO ART. 702, CPC.
EMPRÉSTIMO CONTRATADO COM DESCONTO EM FOLHA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR OUTROS MEIOS, PREVISÃO CONTRATUAL E INADIMPLÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8135661-59.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelada as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR
a
PRELIMINAR
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante explicitadas.

Data do sistema
.